Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A jurisprudência é firme ao entender sobre o cabimento dos Embargos de Declaração com base em premissa equivocada.
2. No presente caso, o acórdão se baseou em premissa fática equivocada, visto que afirmou que a condenação imposta à embargada não poderia incluir a mensalidade do plano de saúde relativa ao mês de abril em razão da inexistência de pedido expresso sentido.
2.1. Contudo, a parte embargante, além de realizar o referido requerimento, demonstrou o efetivo pagamento da mensalidade do plano de saúde concernente ao mês de abril de 2021 por meio da apresentação de comprovante de pagamento do boleto bancário.
3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.